Tribunal: TJES
Processo: 5009397-20.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009397-20.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROMARIO CHARPINEL GOULART
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 1788624).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de prova pericial;
b)
que o recorrido foi vítima de golpe, tendo a operação sido concretizada por terceiros de posse das informações pessoais e sigilosas do recorrido, com acesso remoto dos dispositivos;
c)
que o recorrido seguiu as instruções dos estelionatários;
d)
que as transações foram efetuadas dentro da normalidade, com senha e código de acesso;
e)
que o sigilo da conta bancária é da responsabilidade do recorrido;
f)
que não houve qualquer participação do recorrente na situação, razão pela qual sua responsabilidade deve ser afastada;
g)
que não houve falha na prestação dos serviços, nem ato ilícito;
h)
que a senha e o código de acesso à conta são de responsabilidade exclusiva do cliente;
i)
que para realização de transações é preciso que o dispositivo esteja habilitado;
j)
que não há que se falar em dever de indenizar da recorrente;
k)
que o recorrido não agiu com zelo ao repassar seus dados para terceiros;
l)
que o recorrido usufruiu dos valores creditados em sua conta bancária;
m)
que o contrato é lícito;
n)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação do empréstimo consignado pelo recorrido, e em caso negativo, se tal situação enseja a responsabilização do recorrente.

Restou comprovado nos autos que o recorrido foi vítima de fraude, pois foi possível observar a atipicidade das transações via Internet Banking e mais duas transferências pelo Pix.

Ademais, o recorrido comprovou que na modalidade Pix teria limitação de até R$5.000,00 para contas de outras titularidades.

Destarte, apesar da recorrente sustentar que existem limites impostos para as operações via Internet Banking, sustenta que tais operações foram realizadas pelo B-Token, modalidade que permite alteração de critério do usuário do dispositivo a depender das peculiaridades e necessidades de cada um.

Contudo, a recorrente não se desincubiu do ônus de comprovar que terceiro utilizou o B-Token e não o Internet Banking, pois a modalidade B-Token além de não ser aplicado limites para as transações, a própria recorrente sustenta, em seus canais de informação e orientação aos clientes que não seria possível habilitá-lo em outro dispositivo, mas tão somente naquele já utilizado pelo recorrido.

Outrossim, deveria o recorrente, para evitar falhas ou fraudes nas operações bancárias e antes de concluir a transação por outro dispositivo, bem como as transferências via Pix, certificar-se junto ao cliente acerca de operações suspeitas, com o fito de evitar a situação narrada nos autos.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do recorrente no que concerne ao seu sistema de segurança, que culminou na vinculação do recorrido a um empréstimo que não contratou, o que impõe sua responsabilidade pela efetivação da operação de empréstimo realizada por terceiro.

Quanto aos danos morais, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, basta a demonstração do fato ofensivo para configurá-lo, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido
[1]
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, a indenização a título de danos morais deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO MAJORADO - JUROS MORATÓRIOS - DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO PROVIDO. -
A cobrança indevida de quantia por meio de desconto em proventos de aposentadoria, referente a empréstimo não contratado pelo autor, é ato ilícito que enseja o dever de indenizar. - O dano moral, neste caso, existe in re ipsa, bastando a prova da ocorrência do fato ofensivo para configurá-lo.
-
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.
[...] (TJMG -

Apelação Cível

1.0720.15.003346-5/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2019, publicação da súmula em 16/09/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. DEPÓSITO NO VALOR DE R$16.400,00. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.